Tribunal: TJDFT
Processo: 0726445-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726445-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CHAVES ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA, HUDSON VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF, que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial movida em face de CHAVES ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA e outro, indeferiu o pedido de realização de pesquisa patrimonial por meio do sistema SNIPER. Relata o agravante que, após diversas tentativas frustradas de localização de bens em nome do devedor, por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, não logrou êxito em localizar patrimônio penhorável, razão pela qual requereu, como medida complementar, a consulta via sistema SNIPER. Alega, em síntese, que o indeferimento da medida está dissociado da legislação e da jurisprudência dominante, especialmente porque o pedido formulado visa à satisfação do crédito exequendo, já que esgotados os meios ordinários de investigação patrimonial. Ressalta que o sistema SNIPER constitui ferramenta legítima e eficaz, integrante do Programa Justiça 4.0 do Conselho Nacional de Justiça, destinada à ampliação da efetividade da execução e à racionalização da busca por ativos do devedor. Sustenta que não cabe exigir do credor diligências extrajudiciais, como consulta ao SAEC ou levantamento de processos em que o executado figure como credor, especialmente diante da inércia do devedor em indicar bens à penhora, mesmo estando assistido por advogado nos autos. Afirma que compete ao juízo propiciar os meios adequados para a localização de bens e que a medida requerida encontra amparo no princípio da cooperação processual, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil. Defende, ainda, que o indeferimento da diligência compromete a efetividade da prestação jurisdicional, ampliando o risco de prescrição intercorrente, e priva o credor de ferramenta legítima para cumprimento do título executivo. Colaciona jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, reconhecendo a possibilidade de utilização do SNIPER quando esgotadas as diligências usuais, além de precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo que autorizam a utilização da ferramenta como meio auxiliar à execução. Formula pedido de concessão de tutela de urgência recursal, com fundamento no artigo 1.019, I, do CPC, para que seja deferida a imediata realização da pesquisa via SNIPER. No mérito, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 73510326). É a síntese do que importa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O agravante fundamenta o pleito liminar de antecipação da tutela recursal na continuidade de arquivamento do provisório do feito e no risco de prescrição intercorrente, salientando que as razões apontadas são suficientes à demonstração da probabilidade do direito. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa: O sistema SNIPER viabiliza a consulta de dados dos seguintes órgãos: - Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). - Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados. - Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência. - Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro. - Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro. - CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. Nesse contexto, este juízo já procedeu às pesquisas nos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD. Considerando as informações constantes dos autos, é improvável que o executado tenha bens como aviões, embarcações, entre outros. Além disso, a busca por processos em que o ora devedor possa ser credor é pesquisa possível a qualquer cidadão, prescindindo da colaboração do Judiciário. No que se refere aos bens imóveis, pode o exequente, diretamente, consultar o SAEC (Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado), apenas pagando os emolumentos correspondentes. Assim, uma vez já realizada a pesquisa pelos sistemas SISBAJUD e INFOJUD, pouco este sistema tem a acrescentar na busca patrimonial, principalmente em regiões de média e baixa renda. Nesse cotejo, indefiro a busca por meio do sistema SNIPER. Sem outros requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa das partes e sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. No que diz respeito a probabilidade do direito, importa consignar que este Relator filia-se a mesma linha de entendimento exposta na decisão impugnada. Depreende-se que, mais do que um banco de dados exclusivo, a ferramenta SNIPER é uma tentativa de apresentação de forma unificada e gráfica de inúmeros bancos de dados já existentes., sendo certo que os acima elencados já foram incorporadas à ferramenta virtual. É dizer: a maioria dos sistemas constantes na ferramenta são acessíveis judicialmente ou extrajudicialmente, não havendo que se falar em prejuízos para a satisfação do crédito, decorrente do indeferimento do pleito. De outra senda, os sistemas Sisbajud e Renajud são os mais úteis e eficazes para a localização de bens do devedor, cujas pesquisas não foram exitosas. Importa considerar, ainda, que muitos dos bancos de dados acessados pelo SNIPER não permitem a localização de bens do devedor, como o cadastro de pessoas físicas e jurídicas da Receita Federal ou o banco de candidatos do TSE. Em pesquisa a decisões deste Tribunal de Justiça, a maioria conclui pela desnecessidade de utilização do sistema, seja porque em fase incipiente de implantação, seja porque desnecessária a utilização diante da existência de outros sistemas e diligências disponíveis ao exequente e ao Juízo. Para além da ausência de probabilidade do direito, também não há risco iminente de extinção do feito ou mesmo de início da contagem da prescrição intercorrente, visto que a suspensão ânua teve início somente agora no mês de junho. Assim em se tratando de dívida fundada em cédula de crédito bancário, a exigibilidade da dívida permanecerá preservada até junho de 2029, período considerável, afastando a alegada urgência ou mesmo inutilidade da medida no caso de o Colegiado entender cabível sua realização quando da análise do mérito. Dessa forma, ausentes os requisitos indispensáveis ao pleito liminar, inviável à concessão da medida requerida. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator